Tribunal: STF
Processo: AI 64275
Classe: AI
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-09-16
Data de publicação: 1975-09-16

Ementa:
Art. 92, VIII da Constituição Paulista. Inexistência de ofensa ao princípio
da iniciativa cuidada pelo art. 65 da Constituição Federal. Adicionais por 
tempo de serviço aderidos aos vencimentos para todos os efeitos legais. 
Aplicação da Súmula 280. Precedentes.
Agravo regimental improvido.